Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO ADMITIDO. MATÉRIA OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA JÁ IMPETRADO. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LEI N.o 14.344/2022. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU A COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INFORMAÇÃO NOS DOCUMENTOS PÚBLICOS DE QUE OS ATOS OCORRERAM EM TAGUATINGA/DF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança há de ser inadmitido quanto ao pedido de habilitação como assistente de acusado, pois a matéria é objeto de writ anteriormente impetrado e que está pendente de julgamento.

2. Nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

3. Na espécie, não se mostra ilegal a decisão que indeferiu o declínio da competência, uma vez que, embora o impetrante, representado por seu genitor, alegue que os atos de negligência, supostamente praticados pela genitora da criança, ocorreram em diferentes locais, consta nos documentos que lastreiam o presente Inquérito Policial, tais como a Comunicação de Ocorrência Policial, a Portaria de Instauração de Inquérito Policial e o Relatório Policial Final, que os fatos ocorreram em Taguatinga/DF.

4. Mandado de segurança admitido em parte e, nessa extensão, segurança denegada.